Tribunal: TJMT
Processo: 0012313-20.2015.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0012313-20.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Retido na fonte, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ROBERTO GUDOLLE CASTRO (APELADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso
E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DO ENTE ESTADUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA – AFASTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ARTIGO 1
o
, DO DECRETO N. 20.910/1932 – TRANSCORRIDOS MAIS DE SEIS ANOS – DESPACHO ORDINATÓRIO DA CITAÇÃO EM PROCESSO ANTERIOR – ILEGITIMIDADE DA UNIÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – PREJUDICIAL ACOLHIDA – APELO PROVIDO.

O município é competente para integrar a lide, que discute os parâmetros de incidência de tributo, ainda que federal, dado ser responsável pela arrecadação direta.

A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação, contra o réu indicado corretamente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual nome, que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito n. 12313-20.2015.811.0055, julgou procedente o pedido para condenar o Requerido à restituição dos valores descontados indevidamente, determinando que o cálculo do imposto de renda incida sobre as verbas recebidas acumuladamente, observe as tabelas e alíquotas vigentes à época, em que deveriam ter sido pagas, de acordo com a sistemática do regime de competência, bem como deverá incidir correção monetária, conforme a Lei n. 11.960/2009, desde a retenção indevida e os e juros de mora, a partir da citação.

Irresignado, o ente municipal sustenta que a competência para processar e julgar a presente ação é a Justiça Federal, pois, o objeto da ação, incidência do imposto de renda, é matéria de interesse da União.

Defende, também, que deve ser reconhecida a coisa julgada, porque o ato jurídico está perfeito e acabado, uma vez que os valores do acordo judicial foram devidamente quitados, em favor do Apelado.

Suscita a ocorrência da prescrição, ao argumento de que ultrapassados mais de cinco anos do exercício do direito de ação do Autor, pois, a última parcela do acordo foi paga, em 27 de abril de 2009, e esta demanda, ajuizada somente em 2015. Destaca, ainda, que foi proposta uma ação, em 2010, contudo, contra a União, que foi extinta, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva; no entanto, não tem o condão de interromper a prescrição.

Por fim, quanto ao mérito, o Apelante afirma que o crédito salarial foi pago em decorrência do acordo judicial, no qual não constou a discriminação de mês a mês das verbas, além do que o Apelado tinha conhecimento do desconto do Imposto de Renda, sobre o total da quantia, razão pela qual não há falar em alteração dos parâmetros da incidência do tributo.

Posto isso, o Apelante requer a reforma
in totum
da sentença.

Intimada, a parte Apelada apresentou as contrarrazões (id. n. 16613952).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. n. 17540959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020